Tribunal: TJDFT
Processo: 0041579-07.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. HABITE-SE E/OU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA ONALT. NATUREZA DE ÔNUS. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
1. O julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade em momento posterior ao Acórdão prolatado nos autos em que travada a relação processual originária - Mandado de Segurança - afasta a alegada inobservância à Decisão do Conselho Especial (AIL), inexistente à época do julgamento do writ.
2. A ausência de declaração de inconstitucionalidade da norma autorizadora da cobrança da ONALT pelo órgão fracionário, com singelo reconhecimento de falta de razoabilidade na exigência de seu pagamento como condição para a expedição do alvará de funcionamento, não viola a cláusula de reserva de plenário.
3. A ONALT constitui instrumento adequado à execução da política de desenvolvimento urbano, porquanto objetiva a "justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização", atendendo "às exigências fundamentais de ordenação do território", conforme prevêem os artigos 314, parágrafo único, inciso III, e 315 da L.O.D.F., além de ser respaldada pelo Estatuto da Cidade, Plano Diretor do Distrito Federal e LC 294/2000,.
4. O atendimento do interesse do administrado em ter o habite-se e/ou o alvará de funcionamento do imóvel, mediante o pagamento da ONALT, configura "ônus", o qual constitui a contraprestação pecuniária pelo exercício de uma faculdade necessária à realização de um interesse particular.
5. Recursos conhecidos e providos o recurso voluntário e o reexame necessário.